Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-39.2021.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar, categoricamente, a contratação questionada – Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Montante indevidamente descontado que deverá ser restituído, autorizando-se a compensação com eventuais valores comprovadamente creditados a favor da autora - Danos morais in re ipsa –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar, categoricamente, a contratação questionada – Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Montante indevidamente descontado que deverá ser restituído, autorizando-se a compensação com eventuais valores comprovadamente creditados a favor da autora - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00 que atende as especificidades do caso concreto, não comportando redução – Juros de mora contados a partir da data do evento danoso (Súmula 54, do C. STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.